Tribunal: STJ
Processo: 0723108-74.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103462 - DF(2025/0444462-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: F B DA C
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MARQUES GUIMARÃES NETO - DF064718
DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - TO008169
IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE - DF039754
AGRAVADO
: A DE Q R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA
COM ALIMENTOS. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL CONTRA
TUTELA DE URGÊNCIA E REEXAME DOS REQUISITOS DO
DO
ART. 300
CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF, com rejeição da
alegada negativa de prestação jurisdicional.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento na ação de indenização cumulada
com pedido de alimentos, em que se discutiu a fixação de alimentos provisórios.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento e fixou
alimentos em 20% dos rendimentos do réu, abatidos INSS e IRPF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa ao
do CPC; (ii) saber se o acórdão desrespeitou
art. 1.022
a competência e a coisa julgada, violando os arts. 53, II, 505, 507 e 508 do CPC;
(iii) saber se a concessão de alimentos provisórios atendeu aos requisitos do
do CPC; e (iv) saber se houve divergência jurisprudencial.
art. 300
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF para afastar a alegação de negativa de
prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na
origem.
Documento eletrônico VDA56115588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d97a8696-12a1-4f3e-b6bb-cef5495ac145

6. Incide, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, sendo, em regra, incabível
recurso especial contra decisão de tutela de urgência, e a revisão da fixação de
alimentos provisórios demanda reexame fático-probatório vedado pela Súmula n. 7
do STJ, ficando prejudicado o dissídio jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF para afastar alegação
Tese de julgamento:
de negativa de prestação jurisdicional quando não opostos embargos de declaração
na origem. 2. A aplicação da Súmula n. 735 do STF é justificada em casos de
decisões provisórias, devido à sua natureza instável e possibilidade de não
confirmação em decisão definitiva. 3. O reexame de fatos e provas é vedado na via
do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. O dissídio jurisprudencial
não se conhece quando o apelo pela alínea a está obstado por súmulas, o que
impede o processamento pela alínea c sobre a mesma questão.”
CPC, arts. 53 II, 85 § 11, 300, 505, 507, 508,
Dispositivos relevantes citados:
1.022 e 1.025.
STF, Súmulas n. 284 e 735; STJ, Súmula n. 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.747.029/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/11/2025;
AREsp n. 2.614.976/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d97a8696-12a1-4f3e-b6bb-cef5495ac145

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103462 - DF(2025/0444462-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: F B DA C
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MARQUES GUIMARÃES NETO - DF064718
DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - TO008169
IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE - DF039754
AGRAVADO
: A DE Q R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA
COM ALIMENTOS. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL CONTRA
TUTELA DE URGÊNCIA E REEXAME DOS REQUISITOS DO
DO
ART. 300
CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF, com rejeição da
alegada negativa de prestação jurisdicional.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento na ação de indenização cumulada
com pedido de alimentos, em que se discutiu a fixação de alimentos provisórios.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento e fixou
alimentos em 20% dos rendimentos do réu, abatidos INSS e IRPF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa ao
do CPC; (ii) saber se o acórdão desrespeitou
art. 1.022
a competência e a coisa julgada, violando os arts. 53, II, 505, 507 e 508 do CPC;
(iii) saber se a concessão de alimentos provisórios atendeu aos requisitos do
do CPC; e (iv) saber se houve divergência jurisprudencial.
art. 300
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF para afastar a alegação de negativa de
prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na
origem.
Documento eletrônico VDA55316694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:19
Código de Controle do Documento: ab9edad1-366a-472d-8c78-e92e6f491980

6. Incide, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, sendo, em regra, incabível
recurso especial contra decisão de tutela de urgência, e a revisão da fixação de
alimentos provisórios demanda reexame fático-probatório vedado pela Súmula n. 7
do STJ, ficando prejudicado o dissídio jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF para afastar alegação
Tese de julgamento:
de negativa de prestação jurisdicional quando não opostos embargos de declaração
na origem. 2. A aplicação da Súmula n. 735 do STF é justificada em casos de
decisões provisórias, devido à sua natureza instável e possibilidade de não
confirmação em decisão definitiva. 3. O reexame de fatos e provas é vedado na via
do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. O dissídio jurisprudencial
não se conhece quando o apelo pela alínea a está obstado por súmulas, o que
impede o processamento pela alínea c sobre a mesma questão.”
CPC, arts. 53 II, 85 § 11, 300, 505, 507, 508,
Dispositivos relevantes citados:
1.022 e 1.025.
STF, Súmulas n. 284 e 735; STJ, Súmula n. 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.747.029/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/11/2025;
AREsp n. 2.614.976/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por F. B. DA C. contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ e
da Súmula n. 284 do STF, com a rejeição da alegada negativa de prestação
jurisdicional (fls. 815-817).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 846-849.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios em agravo de instrumento nos autos de ação de indenização
cumulada com pedido de alimentos (fls. 778-786).
O julgado foi assim ementado (fls. 60-61):
Documento eletrônico VDA55316694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:19
Código de Controle do Documento: ab9edad1-366a-472d-8c78-e92e6f491980

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIRITO
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIMENTOS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO PENAL. INCAPACIDADE
LABORAL. TRANSTORNOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o
pedido da agravante de fixação de alimentos provisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de fixar
alimentos provisórios em favor da agravante, vítima de crimes praticados pelo
agravado em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos (prestação alimentícia), sejam eles decorrentes do poder
familiar, de parentesco ou de ato ilícito, são devidos a pessoa que não pode prover
sua subsistência com sua própria força ou teve essa força diminuída.
4. A agravante demonstrou a existência de transtornos psiquiátricos
decorrentes do trauma vivenciado pela prática de crimes em contexto de violência
doméstica pelo agravado, condenado com trânsito em julgado, e também perda da
capacidade auditiva, sendo cabível o pagamento de alimentos em benefício da
vítima, diante de indícios de perda da capacidade laborativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 949 e 950.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1818013 de relatoria da Desa. Maria
de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível do TJDFT.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar teses sobre coisa
julgada e incompetência, estando a matéria prequestionada, nos termos do
do CPC;
art. 1.025
Documento eletrônico VDA55316694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:19
Código de Controle do Documento: ab9edad1-366a-472d-8c78-e92e6f491980

b) 53, II, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil, porque o acórdão
recorrido teria desrespeitado a competência do juízo de alimentos ao alterar
situação alimentar por via transversa, tendo reaberto discussão sobre obrigação
alimentar já decidida em ação própria e ofendendo a coisa julgada;
c) 300 do Código de Processo Civil, pois o deferimento dos alimentos
provisórios exigiria demonstração concreta de probabilidade do direito e perigo de
dano.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que seria possível fixar
alimentos provisórios na ação indenizatória sem ação revisional prévia e sem fato
novo relevante, divergiu do entendimento indicado em julgados paradigmas do
STJ (fls. 781-783).
Requer o provimento do recurso para que se casse a liminar e se
restabeleça a decisão de primeiro grau que indeferiu os alimentos provisórios;
requer ainda a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça (fls. 784-
786).
Contrarrazões às fls. 801-809.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo
(fls. 878-881).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que indeferiu o pedido de alimentos provisórios formulado
na ação de indenização cumulada com pedido de alimentos.
Documento eletrônico VDA55316694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:19
Código de Controle do Documento: ab9edad1-366a-472d-8c78-e92e6f491980

A Corte distrital deu provimento ao recurso, reformando a decisão
agravada e fixando alimentos no importe de 20% dos rendimentos do réu, abatidos
o INSS e o IRPF.
II - Arts. 1.022 do Código de Processo Civil
O recorrente afirma negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que o
acórdão não teria enfrentado as teses sobre coisa julgada e incompetência, razão
pela qual estariam prequestionadas as matérias, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
Descabe a apontada negativa de vigência do
do do CPC, uma
art. 1.022
vez que nem sequer foram opostos embargos de declaração ao acórdão proferido
pela Corte
.
a quo
Incide na espécie o óbice inscrito na Súmula n. 284 do STF.
III -
II, 300, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil
Art. 53,
É incabível, em regra, recurso especial em face de decisão que defere ou
indefere tutela de urgência requerida pela parte, ante o óbice da Súmula n. 735 do
STF, em razão da sua natureza precária, sendo também inviável que se conclua
pela desnecessidade de alimentos provisórios, em contrariedade à análise do
Tribunal estadual, ante o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1.
No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora
proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando
fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido. Nesse
contexto, não há falar em violação aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza
falta de prestação jurisdicional.
2. O entendimento pacífico do STJ é no sentido de ser incabível, via de
regra, o recurso especial que postula o reexame do deferimento ou
indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza
precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela
Documento eletrônico VDA55316694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:19
Código de Controle do Documento: ab9edad1-366a-472d-8c78-e92e6f491980

antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição
ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao
esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência
extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF, por analogia.
3. A análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão
de tutela de urgência (art. 300 do CPC) e revisão do acórdão recorrido quanto
ao pedido de arbitramento de alimentos provisórios aos filhos demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência que é vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência
e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao apelo extremo. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.747.029/SP,
DJEN de
destaquei.)
24/11/2025,
27/11/2025,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. ARRESTO DE
VALORES RECEBIDOS PELA VENDA DE IMÓVEL ANTERIORMENTE
ARRESTADO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROBABILIDADE DO DRIEITO E RISCO AO RESULTADO
ÚTIL DO PROCESSO PRINCIPAL RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA.
DO
ART. 300
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS
E
CPC/2015.
735/STF
7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a matéria a ele devolvida. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes
e imprescindíveis à sua resolução" (
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.814.271/DF,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/
).
7/2019
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com
o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
acórdão que decide sobre pedido liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, admitindo-se, tão somente, discutir eventual
ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (CPC/2015,
, e não violação à norma que diga respeito ao mérito da causa.
art. 300)
3. O Tribunal Estadual, ao confirmar a decisão que deferiu a tutela
cautelar incidental, afirmou que 'a medida de arresto foi corretamente
aplicada, uma vez que evidenciada a probabilidade do direito e o risco ao
Documento eletrônico VDA55316694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:19
Código de Controle do Documento: ab9edad1-366a-472d-8c78-e92e6f491980

resultado útil da ação de responsabilidade ajuizada pela massa falida-
agravada', consignando, outrossim, a 'necessidade de preservação patrimonial

dos bens que foram desviados da instituição financeira em proveito dos sócios,
diretores e administradores mediante comportamento fraudulento'. A
alteração dessas conclusões demanda o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, inviável em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. A discussão acerca da validade ou não do ato de disposição gratuita do
imóvel arrestado, à luz do
IV, da
é matéria atinente ao
art. 129,
Lei 11.101/2005,
mérito da ação principal de responsabilidade civil, movida apela massa falida contra
os ex-controladores da instituição financeira, não podendo ser examinada em sede
de cognição sumária, nos autos da ação cautelar incidental, na qual se discute, tão
somente, a necessidade de arresto dos valores decorrentes da venda do imóvel
arrestado naqueles autos.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.614.976/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/202,
destaquei.)
IV - Divergência jurisprudencial
Quanto ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência de óbices
sumulares quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede
o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
21/8/2023,
23/8/2023;
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.998.539/PB,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Documento eletrônico VDA55316694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:19
Código de Controle do Documento: ab9edad1-366a-472d-8c78-e92e6f491980

É o voto.

Documento eletrônico VDA55316694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:19
Código de Controle do Documento: ab9edad1-366a-472d-8c78-e92e6f491980

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.103.462 / DF
Número Registro: 2025/0444462-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07221309420258070001 07231087420258070000 7221309420258070001 7231087420258070000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F B DA C
ADVOGADOS : IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE - DF039754
ANTÔNIO MARQUES GUIMARÃES NETO - DF064718
DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE - TO008169
AGRAVADO
: A DE Q R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:34
Código de Controle do Documento: 6106ab9c-e66c-47f2-9224-8a44d11bb23a

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:34
Código de Controle do Documento: 6106ab9c-e66c-47f2-9224-8a44d11bb23a